Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no bojo da apelação interposta por ROSÁLIA LOPES CORREA, em face à sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, formulados no bojo da ação declaratória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se ação ajuizada por ROSÁLIA LOPES CORRÊA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que pretende seja reconhecido seu direito à isenção de IR e de contribuições previdenciárias, bem como a condenação do réu à repetição do indébito tributário desde 9/10/2020 até a efetiva suspensão dos descontos compulsórios. Segundo a inicial, a autora é servidora pública aposentada e que, desde 2019, vem realizando tratamento de saúde, chegando a ser internada em Unidade de Terapia Intensiva em 2020. Afirma que o diagnóstico foi de cardiopatia grave (doença do nó sinusal), com necessidade de cirurgia para implante de marcapasso. Não obstante, continua a sofrer tributação de imposto de renda e contribuição previdenciária. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque cardiopatia grave é doença prevista em lei como geradora do direito à isenção. Relata que tentou atendimento na Administração Pública para obter a isenção, mas não foi possível em razão da pandemia. Por fim, alega também ter direito à isenção de contribuição previdenciária em decorrência da mencionada patologia. A decisão de ID 106584779 concedeu a gratuidade de justiça em favor da parte autora e indeferiu a tutela de urgência por ela postulada. Citado, o DISTRITO FEDERAL apresentou contestação (ID 109576880), aduzindo que somente moléstias sem cura e comprometedoras da renda do doente com medicamentos, tratamentos ou cuidadores autorizam a isenção tributária, argumentando que a doença que acomete a autora não se encontra inserta no rol do art. 6o da Lei no 7.713/1988. Sustenta que a comprovação da moléstia grave ocorre mediante laudo pericial, consoante dispõe o art. 30, § 1o, da Lei no 9.250/1995, sendo insuficiente a apresentação de relatório médico para tal. Defende que normas concessivas de isenção devem ser interpretadas literalmente. No concernente à contribuição previdenciária, alega: (a) a inadmissibilidade de imunidade parcial da contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal e do art. 61 § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008; (b) a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 103/2019, ressaltando a ausência de autoaplicabilidade do referido dispositivo constitucional; (c) a inexistência de norma distrital definindo as doenças incapacitantes para fins de alteração da faixa para incidência de contribuição previdenciária; e, (d) a ausência de comprovação da incapacidade para o trabalho. Por fim, no que respeita à repetição do indébito, assevera que o INPC incide até fevereiro de 2017, devendo, após o aludido mês, aplicar-se a taxa Selic como indexador, bem como que os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado. A parte autora apresentou réplica em ID 110128434, postulando a produção de prova pericial e a juntada dos documentos que acompanharam a peça processual. Instado a especificar provas (ID 111611312), o réu postulou a realização de perícia médica pelo Distrito Federal. Na decisão interlocutória de ID 116172374, o processo foi saneado, com estipulação do ponto controvertido e determinada a produção de prova pericial. Da decisão acima, a autora interpôs embargos de declaração (ID 117334607), que foram acolhidos (ID 117585387) para sanear contradição quanto a determinação de adiantamento dos honorários periciais em face da decisão de concessão de gratuidade de Justiça. Na decisão interlocutória de ID 129114848 restou homologado o valor dos honorários periciais. Laudo Pericial no ID 138725663. Intimadas a se manifestarem sobre o laudo apresentado, a autora pugnou por esclarecimentos do perito (ID 140051177). Já o DISTRITO FEDERAL reiterou a improcedência do pedido, em face da conclusão do laudo pericial (ID 140558001). Esclarecimentos do perito no ID 146833139. Instados a se manifestarem, a parte autora pugnou pela procedência do pedido (ID 147192252). Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL requereu a improcedência da pretensão (ID 147911419).” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §3o, inciso I, do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça (ID. 48555528 - Págs. 1/12). ROSÁLIA LOPES CORREA interpôs apelação. Formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela “para que seja deferida a isenção do imposto de renda retido na fonte e da contribuição previdenciária sobre seus proventos”. A urgência restaria demonstrada pela idade avançada da recorrente, setenta e oito anos, e sua condição física. A probabilidade de direito, residiria no fato da cardiopatia ser grave, conforme previsto na Lei 7.713/88, e incapacitante. No mais, repristinou os termos da petição inicial (ID. 48555534 - Págs. 1/26). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID. 48555536. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no processo de conhecimento tanto no primeiro grau de jurisdição, como em grau recursal, lembrando que, via de regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão. A tutela urgência possuem requisitos próprios e gerais (art. 300) ou específicos na fase recursal (art. 995), quando a pretensão for obter efeito ativo ou suspensivo. Num e outro caso, a parte deverá demonstrar a probabilidade do direito ou sucesso recursal, assim como o risco de dano ou resultado útil do processo para obter o efeito suspensivo ou, em sede de tutela de urgência, o provimento total ou parcial da pretensão recursal (art. 1.019, I). Com efeito, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela. A agravante sustentou ser portadora de cardiopatia grave e teria feito prova do seu quadro clínico. Por via de consequência, teria direito à isenção do imposto de renda nos moldes do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Segundo a dicção do art. 30, caput, da Lei 9.250/95, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIVeXXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” É preciso esclarecer que, inicialmente, a recorrente não se submeteu a perícia médica oficial. Porém, o Superior Tribunal de Justiça passou admitir a concessão da isenção mesmo que não haja essa inspeção oficial, desde existam outros meios de prova que apontem para a existência do direito. É o teor da Súmula 598: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Foi produzida prova pericial na origem, cujos pontos relevantes constam nas respostas aos quesitos formulados pela parte autora: 1) Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, pode-se dizer que cardiopatia grave é considerada quando há limitação da capacidade física e funcional do coração? R.: Sim. 2) Segundo o prontuário médico da pericianda, pode-se dizer que no durante sua internação na UTI do Hospital Santa Lúcia (29/9/2020 a 09/10/2020) a autora era detentora de doença que limitava a capacidade física e funcional do seu coração? R.: Sim. 3) Os exames de holter realizados na pericianda e juntados aos autos em réplica evidenciaram batimento cardíaco lento (bradicardia/doença do nó sinusal)? Em caso afirmativo, esse fato era limitativo da capacidade do coração? R.: Sim. Sim. 4) A intervenção cirúrgica para implantação de marcapasso na pericianda, ocorrida no dia 09/10/2022, deu-se em decorrência dos batimentos cardíacos lentos (bradicardia/doença do nó sinusal)? R.: Sim Antes dessas respostas, o Expert trouxe ao conhecimento das partes e do Julgador alguns dados da literatura especializada a respeito do grau de comprometimento da função cardíaca. Segue a transcrição dos graus que guardam com relação à cardiopatia grave: O documento científico discorre sobre a avaliação da capacidade funcional do coração, por meio de classes ou graus2 : c) GRAU III: pacientes portadores de doença cardíaca com nítida limitação da atividade física. Estes pacientes sentem-se bem em repouso, embora acusem fadiga, dispnéia, palpitações ou angina de peito, quando efetuam pequenos esforços; d) GRAU IV: pacientes portadores de doença cardíaca que os impossibilita de qualquer atividade física. Estes pacientes, mesmo em repouso, apresentam dispnéia, palpitações, fadiga ou angina de peito. Ocorre que, nas respostas aos quesitos 1 a 5 formulados pela parte autora, o perito confirmou precisamente um quadro de incapacidade da paciente e de impossibilidade para qualquer atividade física. E mais à frente, volta a apontar o quadro grave de cardiopatia e que levou à cirurgia: Pelo exposto, verifica-se que a Autora iniciou sintomas leves da patologia no início de 2020, com piora progressiva, até apresentar quadro sintomático grave a partir de 26/09/2020. Procurou atendimento médico em 30/09/2020, sendo admitida em UTI e submetida a implante de marcapasso definitivo em 09/10/2020. O procedimento ocorreu sem intercorrências e a Periciada recebeu alta hospitalar em 11/10/2020. Após o tratamento cirúrgico, a Periciada apresentou resolução dos sintomas relacionados aos esforços. Conforme relato da anamnese, afirmou que consegue realizar suas atividades sem restrições, sem apresentar mal-estar, cansaço e outros sinais e sintomas. Desta forma, segundo os critérios da Sociedade Brasileira de Cardiologia supramencionados, seu quadro é classificado em grau I. Já o Relatório do médico cirurgião para justificar a cirurgia de emergência foi: Relatório médico emitido por Frederico André Alves Abreu, CRMDF 10920: Pac. foi internada com Bradicardia sinusal, sendo constatado disfunção sinusal importante na admissão por Doença do nó sinusal, sendo considerada uma arritmia complexa (Cardiopatia grave), sendo implantado um marcapasso definitivo, evoluindo com melhora dos sintomas após o procedimento. A dissonância da conclusão da perícia com a pretensão autoral é apenas aparente. Isto porque o expert partiu de premissa diversa da lei para a definição de cardiopatia grave e para fim de isenção tributária. Para essa é indiferente a existência e a submissão do paciente a tratamento capaz de melhorar o quadro agudo ou crônico e sua gravidade, porque é irrelevante a contemporaneidade dos sintomas para fim de reconhecimento do direito: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE RECORRENTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (...) 2. A controvérsia de mérito da causa cinge-se a definir se a isenção do Imposto de Renda referida no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988 exige a contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte; ou se, ao revés, tal requisito é dispensável, bastando a comprovação do acometimento de alguma das moléstias listadas no dispositivo. 3. A parte recorrente foi diagnosticada com cardiopatia grave, determinada pela oclusão, parcial ou completa, de um ou mais vasos coronarianos, artérias que irrigam o músculo cardíaco (fls. 848). Tal circunstância foi certificada pela sentença, após a produção de prova pericial, e pelo acórdão recorrido, que adotou os fundamentos do Juízo Sentenciante como razões decisórias. 4. Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte recorrente. O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica realizada em 2016. 5. Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que este encontra-se em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior. Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988. Julgados: AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp. 1.706.816/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2017. 6. O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos. 7. Recurso Especial do Contribuinte a que se dá provimento, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar o seu direito à isenção do Imposto de Renda a que se refere o art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988; e (b) condenar a UNIÃO ao ressarcimento do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, desde o ano-base de 2011 (objeto da Declaração de Ajuste de 2012). (REsp n. 1.836.364/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 17/6/2020.) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. REVALORAÇÃO JURÍDICA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. DISPENSA DE REAVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS, EM SE TRATANDO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, na qual a parte autora - servidora pública estadual aposentada, portadora de cardiopatia grave - pleiteou a declaração de dispensa da exigência de submissão a perícias médicas periódicas, como condição para continuidade do reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, assim como a condenação da parte ré à restituição dos valores recolhidos, a título desse tributo, desde 15/02/2005, data em que foi diagnosticada a cardiopatia grave, até quando veio a ser reconhecida, administrativamente, a mencionada isenção fiscal. Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença, na qual se denegou apenas o primeiro pedido, por se considerar indispensável a exigência de sujeição da autora a reavaliações médicas periódicas, julgando, assim, parcialmente procedente a demanda. Interpostas Apelações, por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré e à remessa oficial, para reconhecer a isenção do imposto de renda apenas a partir da data de emissão do laudo oficial, em dezembro de 2009. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte autora indicou contrariedade ao art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e defendeu, de um lado, a fixação, como termo inicial da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, inclusive para efeito de restituição do indébito tributário, a data em que foi diagnosticada sua cardiopatia grave (fevereiro de 2005), e, além disso, a desnecessidade de outras inspeções médicas periódicas, como condição para manter a isenção já reconhecida. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o correspondente Agravo em Recurso Especial. Na decisão agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial, a fim de julgar totalmente procedente a demanda, o que ensejou a interposição do presente Agravo interno. III. Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido, tal como se verifica nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, ao julgar a causa, deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que a doença da parte autora foi diagnosticada em fevereiro de 2005, após o ato de sua aposentação, que se deu em 1986. IV. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, o termo inicial para ser computada a isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de doenças graves, e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a tal título, sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença grave, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial. Nesse sentido: STJ, REsp 812.799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/06/2006; REsp 780.122/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29/03/2007; REsp 900.550/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/04/2007; REsp 859.810/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 29/08/2006; REsp 1.058.071/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2008; REsp 1.596.045/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; STJ, REsp 1.584.534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2016; AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017; REsp 1.727.051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; REsp 1.735.616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018. V. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.125.064 (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 14/04/210), decidiu que, reconhecida a moléstia grave, presente no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, "não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ". Em igual sentido, ao julgar o RMS 37.058/GO (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 13/09/2018), referente a isenção de imposto de renda formulado por portador de doença caracterizada como cardiopatia grave, a Segunda Turma do STJ deixou assentado que "a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010". Assim, em se tratando de cardiopatia grave, resta dispensada a exigência de reavaliação pericial periódica. VI. No presente caso, por estar o acórdão recorrido em confronto com a orientação jurisprudencial do STJ, deve ser mantida a decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial da parte autora da demanda. VII. Descabimento, no caso, de imposição da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado. Precedentes. VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.156.742/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.) TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Acórdão regional recorrido em desconformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. Precedentes: REsp n. 1.655.056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 25/4/2017; REsp n. 1.593.845/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe 1/6/2016; e AgRg no REsp n. 1.403.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 10/12/2014. II - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.732.933/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 15/2/2019.) É igualmente digno de ressaltar que a necessidade de submeter o paciente a implante de marcapasso é circunstâncias caracterizadora da cardiopatia grave: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010. 2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. (grifei) 4. Recurso ordinário provido. (RMS n. 57.058/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018.) Diante dos elementos existentes e sua análise sumária, verifica-se a plausibilidade do provimento do apelo. Já o risco de dano ou resultado útil do processo decorre não só de privar a paciente de melhores recursos para fazer frente ao seu quadro de saúde, como pela sua elevada idade, já acima da estimativa de vida para o público brasileiro. Por outro lado, em caso de derrota processual, o Fisco poderá efetuar a cobrança na esteira do art. 302 do Código de Processo Civil, que afasta qualquer irreversibilidade da decisão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostraram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o Imposto de Renda da remuneração da apelante até nova decisão ou julgamento pelo Colegiado. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15